Tribunal: TJMT
Processo: 1001098-51.2022.8.11.0001
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-09-20
Data de publicação: 2022-09-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1001098-51.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Consórcio]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[DELFINA NUNES SOARES NETA - CPF: 946.201.304-78 (RECORRENTE), LUIZ FELIPE MARTINS DE ARRUDA - CPF: 014.598.251-36 (ADVOGADO), ANDRE VICTOR BOSSAN CORREA - CPF: 035.635.771-61 (ADVOGADO), ADMINISTRADORA DE CONSORCIO RCI BRASIL LTDA - CNPJ: 73.230.674/0001-56 (RECORRIDO), ALBADILO SILVA CARVALHO - CPF: 029.045.969-92 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Recurso Inominado:

1001098-51.2022.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Primeiro Juizado Especial Cível de Cuiabá/MT

Recorrente(s):

Delfina Nunes Soares Neta

Recorrida(s):

Administradora de Consorcio RCI Brasil Ltda.

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

20 de setembro de 2022

EMENTA

RECURSO INOMINADO. CONSÓRCIO. PROCESSO EXTINTO. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO. QUESTÃO EXCLUSIVAMENTE DE DIREITO. APLICAÇÃO DO ARTIGO 1.013, § 3º, I CPC.

DESISTÊNCIA DO GRUPO DO CONSÓRCIO. CONTRATO POSTERIOR À VIGÊNCIA DA LEI 11.795/2008. RESTITUIÇÃO DAS PARCELAS PAGAS POR OCASIÃO DA REALIZAÇÃO DA ASSEMBLÉIA DE CONTEMPLAÇÃO. RESTITUIÇÃO DAS PARCELAS PAGAS COM REDUÇÃO DA TAXA DE ADMINISTRAÇÃO NO PERCENTUAL PACTUADO E DO SEGURO DEVIDO. CLÁUSULA PENAL. ABUSIVIDADE. PREJUÍZO NÃO COMPROVADO EM RAZÃO DA DESISTÊNCIA DO CONSORCIADO. PARCIALMENTE PROCEDENTE O PEDIDO INICIAL.

Se o processo foi extinto sem resolução do mérito e a lide versar sobre questão exclusivamente de direito e encontrar-se em condições de imediato julgamento, deve ser decidido nos termos do
disposto no inciso I do § 3º do artigo 1.013 do Código de Processo Civil.

Se o contrato de consórcio foi celebrado após 06.02.2009, a restituição que das parcelas pagas pelo consorciado desistente deve ocorrer por ocasião da realização da assembleia de contemplação, consoante dispõe os artigos 22 e 30 da Lei 11.795/2008.

O consorciado desistente tem direito a restituição dos valores pagos, com a retenção da taxa de administração no percentual ajustado e prêmio de seguro, efetivamente contratado.

A cláusula penal estipulada no contrato somente poderá ser retida se evidenciado o prejuízo suportado pela administradora do consórcio, sob pena de importar enriquecimento ilícito, o que não restou demonstrado no caso em análise.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra a sentença que julgou extinto o feito sem resolução, com fulcro no art. art. 51, inc. III, da Lei 9.099/95, por reconhecer a complexidade da causa por necessidade de pericia contábil.

Entendo que a sentença atacada que extinguiu o feito sem resolução do mérito, ante a necessidade de perícia técnica, não deve prevalecer.

Não se mostra complexa e tampouco necessita da realização de perícia técnica, a causa em que se discute
valor a ser restituído por desistência em grupo de consórcio
, se os documentos existentes nos autos são suficientes para o deslinde da demanda, devendo a preliminar de incompetência do fundada na produção de prova pericial ser rejeitada.

Ante o exposto
,
DOU PROVIMENTO
ao recurso e ANULO A SENTENÇA que julgou extinto o feito sem resolução do mérito.

É como voto.

DECISÃO DA LIDE

Colendos pares;

Tendo em vista que este processo foi julgado extinto, sem resolução de mérito e estando a demanda em condições de imediato julgamento, deve desde logo ser decidido o mérito e, com fundamento no inciso I do § 3º do artigo 1.013, do Código de Processo Civil, passo a revolver a lide.

A Recorrente pretende o recebimento da importância de R$ 16.715,89, descontado apenas os valores referentes à taxa de administração e seguro de vida e devidamente corrigidos, a partir do pagamento de cada parcela (Súmula 35 do STJ) e juros de mora a partir de 30 dias após o encerramento deste grupo, que ocorreu em 11/10/2021, bem como, que seja acrescido o valor de fundo de reserva na restituição.

Aduz que realizou a adesão ao consórcio da empresa reclamada em 17/12/2014, adimpliu 23 parcelas, totalizando o valor R$ 16.715,89, e que, por dificuldades financeiras, foi excluída do grupo. Informa que o grupo encerrou em 11/10/2021 e que solicitou a restituição dos valores, contudo, a empresa Reclamada ofereceu apenas a importância de R$ 6.327,14, a título de restituição.

A Reclamada, em sua defesa, sustenta que a parte autora tinha direito a obter a restituição da quantia paga ao fundo comum do grupo (valores que seriam destinados à aquisição do bem), tomando por base o percentual amortizado do valor do bem vigente na data da assembleia. Com efeito, ela recolheu o valor de R$ 8.813,25 ao fundo comum do grupo, correspondente a 18,6391% o bem objeto do consórcio. Assim, tomando por base o valor atual do bem na data da assembleia de contemplação para devolução dos valores (18/10/2021), isto é, R$ 47.650,00, temos que o valor atualizado a ser restituído à recorrida correspondia a R$ 8.881,54 (18,6391% do valor de 47.650,00).

Argumenta que, por conta da sua desistência antecipada, deste valor foi deduzida a cláusula penal contratada, no importe de 30%, com amparo nas cláusulas 41.1 e 42 do Regulamento do Consórcio. Logo, com a dedução da cláusula penal, tem-se o valor de R$ 6.271,08, exatamente o valor disponibilizado à autora para restituição, que com atualização corresponde a R$ 6.459,96.

Pois bem. Em análise dos autos, tem-se que a autora realizou contrato de participação em grupo de consorcio em 16/12/2014, grupo n. 9776, cota n. 507-01, plano básico de 084 meses, teve a sua cota contemplada em 13/05/2021 e o grupo foi encerrado em 18/10/2021.

Deste modo,
a restituição dos valores pagos, em razão da desistência do consorciado deveria ocorrer na
data da contemplação da cota, em face ao disposto na Lei nº 11.795, de 08 de outubro de 2008, que dispõe sobre o Sistema de Consórcio, conforme regras previstas nos arts. 22, 30 e 24,
in
verbis
:

Art. 22.

A contemplação é a atribuição ao consorciado do crédito para
a aquisição de bem ou serviço, bem como para
a restituição das parcelas pagas
, no caso dos consorciados excluídos, nos termos do art. 30

Art. 30.
O consorciado excluído não contemplado terá direito à restituição da importância paga
ao fundo comum do grupo, cujo valor deve ser calculado com base no percentual amortizado do valor do bem ou serviço vigente
na data da assembléia de contemplação
, acrescido dos rendimentos da aplicação financeira a que estão sujeitos os recursos dos consorciados enquanto não utilizados pelo participante, na forma do art. 24, § 1o.

Art. 24. O crédito a que faz jus o consorciado contemplado será o valor equivalente ao do bem ou serviço indicado no contrato, vigente na data da assembléia geral ordinária de contemplação.

§ 1o O crédito de que trata este artigo será acrescido dos rendimentos líquidos financeiros proporcionais ao período que ficar aplicado, compreendido entre a data em que colocado à disposição até a sua utilização pelo consorciado contemplado.

§ 2o Nos casos em que o objeto do contrato não possa ser perfeitamente identificado, o valor do crédito e a sua atualização deverão estar previstos no contrato, sem prejuízo do acréscimo dos rendimentos líquidos de que trata o § 1o.

§ 3o A restituição ao consorciado excluído, calculada nos termos do art. 30, será considerada crédito parcial.

Dessa forma, a
contemplação
passou a ser condição não só para o consorciado receber o crédito para a aquisição de bem ou serviço, mas, também para a
restituição
das
parcelas
pagas, quando houver desistência.

Sendo assim, nos contratos celebrados após o dia 06.02.2009, data em que entrou em vigor a Lei nº 11.795, de 08/10/2008, que dispõe sobre o Sistema de Consórcio, a restituição dos valores das parcelas pagas em consórcio, deve ocorrer quando da realização a assembleia de contemplação, em face ao disposto nos arts. 22 e 30 supra transcritos.

Como não há provas nos autos da ocorrência de restituição dos valores pagos pelo consorcio, entendo que a sua pretensão deve ser acolhida, em parte, pois sobre a quantia quitada, deve ser abatida a taxa de administração no percentual previsto no contrato e mais o valor devido a título de prêmio de seguro.

No tocante a limitação do percentual cobrado a título de taxa de administração pelos consórcios, deve ser observado na Reclamação nº 9.917 - MT (2012/0194700-1), em decisão prolatada em 17.09.2012, o Relator, Ministro Raul Araujo, decidiu o seguinte, cujo voto transcrito na integra
:

RECLAMAÇÃO nº 9917 - MT (2012/0194700-1)

RELATOR: MIN. RAUL ARAÚJO

RECLAMANTE: DISAL ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA.

ADVOGADO: AGNALDO KAWASAKI E OUTRO(S)

RECLAMADO: TURMA RECURSAL ÚNICA DO ESTADO DO MATO GROSSO

INTERES. : ADEMAR DANTAS

ADVOGADO: ISMAEL MUHAMAD ABDEL JALIL

DECISÃO

Cuida-se de reclamação, com pedido de liminar, ajuizada por DISAL ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA. contra acórdão proferido pela Turma Recursal Única dos Juizados Especiais do Estado do Mato Grosso, assim ementado:

"RECURSO INOMINADO. CONSÓRCIO. DESISTÊNCIA DO PLANO. RESTITUIÇÃO DAS PARCELAS PAGAS. DEVOLUÇÃO APÓS O ENCERRAMENTO DO GRUPO. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO REDUZIDA. POSSIBILIDADE. MULTA CONTRATUAL. ABUSIVIDADE. APLICAÇÃO DE MULTA E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS POR LITIGÂNCIA DE MÁ FÉ AFASTADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Quando se verificar abuso, despropósito ou falta de moderação na fixação da taxa de administração do consórcio, a sentença que a reduzir de 16% para 10% deve ser mantida.

2. É nula a cláusula contratual que prevê percentual de redução no montante a restituir ao consorciado desistente ou excluído, prefixando improváveis danos.

3. Se a parte credora não sofreu prejuízo com a oposição dos Embargos de Declaração, mesmo que este seja improvido, por si só, não é motivo para considerá-la como litigante de má-fé." (fl. 47).

A reclamante alega, em suma, que o acórdão recorrido contraria a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual as administradoras de consórcio têm total liberdade para fixar a respectiva taxa de administração, nos termos do art. 33 da Lei n. 8.7177/91 e da Circular nº 2.766/97 do Banco Central, razão pela qual não há falar em ilegalidade ou abusividade da taxa contratada.

Aponta como paradigmas os seguintes precedentes deste Pretório: EREsp 927.739/RS, AgRg no REsp 1.145.921/RS, AgRg no REsp 1.187.148/RS, AgRg no REsp 1.029.099/RS, REsp 955.832/RS.

Por fim, requer seja deferida liminar, a fim de suspender o processamento do feito originário, até o julgamento final do mérito, pugnando pelo recebimento e provimento da reclamação, a fim de que seja reformado o acórdão impugnado, adequando-se a decisão à orientação firmada por esta Corte Superior.

É o relatório. Passo a decidir.

A Corte Especial, apreciando questão de ordem levantada na Rcl 3.752/GO, em atenção ao decidido nos EDcl no RE 571.572/BA (relatora a Min. ELLEN GRACIE), entendeu pela possibilidade de se ajuizar reclamação perante esta Corte com a finalidade de adequar as decisões proferidas pelas Turmas Recursais dos Juizados Especiais estaduais à súmula ou jurisprudência dominante do STJ, de modo a evitar a manutenção de decisões conflitantes a respeito da interpretação da legislação infraconstitucional no âmbito do Judiciário.

Nesse contexto, buscando adaptar o instituto da reclamação ao novo propósito a ele confiado, foi editada a Resolução nº 12, de 14 de dezembro de 2009, que se aplica na hipótese.

Ocorre que a eg. Segunda Seção, em 9 de novembro de 2011, no julgamento das Reclamações 3.812/ES e 6.721/MT, em deliberação quanto à admissibilidade da Reclamação disciplinada pela mencionada Resolução nº 12, firmou posicionamento no sentido de que "jurisprudência consolidada", a ser confrontada como paradigma desta Corte Superior, restringe-se a precedentes exarados no julgamento de recursos especiais em controvérsias repetitivas (art. 543-C do CPC) ou enunciados de Súmula da jurisprudência. Não se admite, com isso, a propositura de reclamações com base apenas em precedentes oriundos do julgamento de recursos especiais.

No que toca à taxa de administração praticada pelas empresas de consórcio, a 2ª Seção desta Corte, por ocasião do julgamento do REsp 1.114.604/PR, representativo de controvérsia repetitiva, sob a relatoria do eminente Ministro RICARDO VILLAS BOAS
CUEVAS, firmou a seguinte orientação:

"RECURSO ESPECIAL. RITO DO ART. 543-C DO CPC. CONSÓRCIO. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO. FIXAÇÃO. LIMITE SUPERIOR A 10% (DEZ POR CENTO). AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE E ABUSIVIDADE. LIVRE PACTUAÇÃO PELAS ADMINISTRADORAS. POSSIBILIDADE. ANÁLISE DE OFENSA A DISPOSITIVO CONSTITUCIONAL - ARTIGO 22, INCISO XX. IMPOSSIBILIDADE. USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ARTIGO 421 DO CPC. AUSÊNCIA
DE
PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA Nº 282/STF.

1 - As administradoras de consórcio têm liberdade para fixar a respectiva taxa de administração, nos termos do art. 33 da Lei nº 8.177/91 e da Circular nº 2.766/97 do Banco Central, não havendo falar em ilegalidade ou abusividade da taxa contratada superior a 10% (dez por cento), na linha dos precedentes desta Corte Superior de Justiça (AgRg no REsp nº 1.115.354/RS, Rel. Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 27/3/2012, Dje 3/4/2012; AgRg no REsp nº 1.179.514/RS, Rel. Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 20/10/2011, DJe 26/10/2011; AgRg no REsp nº 1.097.237/RS, Rel. Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 16/06/2011, DJe 5/8/2011; AgRg no REsp nº 1.187.148/RS, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 3/5/2011, DJe 10/5/2011; AgRg no REsp nº 1.029.099/RS, Rel. Ministro Sidnei Beneti, Terceira Turma, julgado em 14/12/2010, DJe 17/12/2010; EREsp nº 992.740/RS, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, julgado em 9/6/2010, DJe 15/6/2010).

2 - O Decreto nº 70.951/72 foi derrogado pelas circulares posteriormente editadas pelo BACEN, que emprestaram fiel execução à Lei nº 8.177/91.

(...)

6 - Recurso especial parcialmente conhecido, e nessa parte, provido."

(REsp 1.114.604/PR, Data do Julgamento 13/06/2012, publicado no DJe de 20/06/2012)

Portanto, no caso, verifica-se que o aresto reclamado está em dissonância com a iterativa jurisprudência desta Corte, que se firmou no sentido de que as administradora de consórcio são livres para estipular a respectiva taxa de administração.

À vista do exposto, julgo procedente o pedido da reclamação para afastar a limitação relativa à taxa de administração do grupo consorcial, a qual deve ser mantida nos exatos termos em que pactuada no contrato.

Publique-se.

Brasília, 17 de setembro de 2012.

MINISTRO RAUL ARAÚJO

Relator

Deste modo, a taxa de administração de contrato de consórcio, não é considerada abusiva ou ilegal, simplesmente por ter sido pactuada acima do percentual de 10% (dez por cento) e, por isso, deve ser mantida no percentual contratado, ou seja, 19%:

Atinente ao prêmio de seguro este também deve ser deduzido do valor a ser restituído, tendo em vista que enquanto o consorciado os pagou permaneceu protegido da cobertura correspondente.

Eis o extrato do consórcio juntado em defesa:

Portanto, a autora faz jus à restituição do valor de R$ 16.239,39, deste valor deve ser abatido à taxa de administração de 19% e o valor pago a título de seguro 0,0820%.

No que se refere à cobrança de cláusula penal - multa contratual – no importe de 30% entendo que deve ser considerada abusiva e indevida, até porque a administradora do consórcio não comprovou que teve algum prejuízo, em razão da desistência do consorciado antes do encerramento do grupo.

A cláusula penal estipulada no contrato somente poderia ser retida se evidenciado o prejuízo suportado pela administradora do consórcio, sob pena de importar enriquecimento ilícito, o que não restou demonstrado no caso em análise.

Quanto a correção monetária, a sumula n. 35 do STJ determina que:
“
Incide correção monetária sobre as prestações pagas, quando de sua restituição, em virtude da retirada ou exclusão do participante de plano de consórcio.”

Portanto, a correção monetária deve incidir a partir de cada desembolso, sendo aplicado ao caso o INPC.

Ante o exposto
, julgo parcialmente procedente o pedido inicial,

e condeno a Reclamada restituir a Reclamante, os valores pagos (R$ 16.239,39), com dedução da taxa de administração de 19% e do valor pago a título de seguro de vida 0,0820%, valores que deverão ser corrigidos monetariamente, pela variação do INPC, desde os respectivos pagamentos e acrescidos de juros de mora no percentual de 1% (um por cento) a partir do trigésimo dia do encerramento do grupo.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/09/2022